Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. ÚNICA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
1. Tratando-se de uma única cédula de crédito bancária a ser liquidada, não se afigura adequada a determinação de que mais de uma demanda seja ajuizada visando o mesmo objeto.
2. Não preenchido o requisito do § 1o do art. 113 do CPC, que versa acerca da limitação do litisconsorte, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença, a r. decisão agravada deve ser reformada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.